Tribunal: STF
Processo: Rcl 31431
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato ora impugnado teria transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 56/STF, que possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo ao exame do pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, verifico a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora de perda superveniente de objeto da reclamação.
    Com efeito, em consulta aos registros processuais mantidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em sua página oficial na “Internet”, constatei não mais subsistir a situação versada nestes autos, pois a autoridade reclamada, em momento posterior ao do ajuizamento desta reclamação, deferiu “(...) o pedido de prisão domiciliar para o(s) preso(s) CARLOS NEY FARIAS DA SILVA (...)” (Processo  nº 0305141- -39.2015.8.05.0113).
    A ocorrência desse fato assume relevo processual, eis que faz instaurar, no caso, situação de prejudicialidade, apta a gerar a extinção desta ação reclamatória, em face da superveniente perda de seu objeto.
    Enfatize-se, por oportuno, que esse entendimento encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 8.294/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 9.274/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.043/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 11.083/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 13.681/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 15.816/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 17.852/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), cabendo destacar, entre outras, a seguinte decisão que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em análise:
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo.”
    (Rcl 2.496-QO/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    Sendo assim, e pelas razões expostas, julgo prejudicada esta reclamação, em virtude da perda superveniente de seu objeto.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator